Tribunal: TJDFT
Processo: 0730666-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730666-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEIDA BRAGA ROCHA DE LEMOS, GERALDA OLIVEIRA BRAGA ROCHA, LUIZ HENRIQUE BRAGA ROCHA, MARCIA MARIA BRAGA ROCHA MUNIZ, MERCIA MARIA BRAGA ROCHA AGRAVADO: "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" MAQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPACOES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Geralda Oliveira Braga Rocha e Outros em face da r. decisão (ID 39273653) que, no Cumprimento de Sentença movido por eles em desfavor de Carlos Saraiva Importação e Comércio Ltda. (em recuperação judicial) e Máquina de Vendas Brasil Participações S.A. (em recuperação judicial), não recebeu a inicial em relação à segunda Agravada. Na petição de ID 42368456, os Agravantes informam que a sentença proferida nos autos do Processo no 0731786-51.2020.8.07.0001 (Execução de Título Extrajudicial) foi cassada por esta Corte (Acórdão no 1635872), ocasião em que se determinou o retorno à origem para regular prosseguimento do feito. Nesse contexto, afirmam ser notória a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento, pugnando pela “baixa imediata do recurso e o arquivamento do processo perante este Órgão Colegiado”. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal dos Agravantes. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator